Tribunal: TCU
Processo: 002.195/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Defesa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2304/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar o ato de concessão do interessado a seguir indicado. 1. Processo TC- Processo 002.195/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Evaci de Melo dos Santos (XXX.634.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.